Tribunal: TJSP
Processo: 1008703-10.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Imóvel c/c Indenização por danos Morais – Alegação de reajustes contratuais aplicados de forma incorreta - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, pleiteando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no mérito sustentam a abusividade do contrato em desrespeito aos limites impostos pela legislação e o direito a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Imóvel c/c Indenização por danos Morais – Alegação de reajustes contratuais aplicados de forma incorreta - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, pleiteando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no mérito sustentam a abusividade do contrato em desrespeito aos limites impostos pela legislação e o direito a indenização por danos morais - Descabimento – Cerceamento de defesa não configurado – Alegação genérica a respeito da incorreta utilização do índice que não foi minimamente comprovada - Correção monetária expressamente prevista no contrato – Abusividade não configurada - Recurso desprovido.